Tribunal: TJES
Processo: 5000093-69.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Seguro
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000093-69.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO FACINI DA SILVA
RECORRIDO: SELF CLUBE DE BENEFÍCIOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº
5000093-69.2025.8.08.0011

ORIGEM:

Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:

SELF CLUBE DE BENEFÍCIOS

EMBARGADO:

ROBERTO FACINI DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. CLÁUSULA RESTRITIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por SELF CLUBE DE BENEFÍCIOS contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado do autor para declarar a nulidade da cláusula restritiva 5.12 e condenar a embargante ao pagamento de indenização por danos materiais. Alega a Embargante, em sua peça recursal, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não considerar o depoimento pessoal do autor, no qual este teria confirmado o recebimento do regulamento no ato da contratação. Sustenta que a ciência do autor quanto às cláusulas restritivas restou comprovada, o que afastaria o dever de indenizar. Busca, por fim, a atribuição de efeitos infringentes para manter a sentença de improcedência.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil."

3. Inconformada, a parte recorrente (Embargante) interpôs o presente recurso integrativo, apresentando os seguintes argumentos: (i) contradição entre a premissa fática de ausência de informação e a robusta prova documental; (ii) omissão quanto à análise do depoimento pessoal do autor colhido em audiência; (iii) necessidade de esclarecimento da premissa fática e prequestionamento de dispositivos legais (arts. 6º, III e 54, §4º do CDC; 421 e 422 do CC; 373 e 489 do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua integração ou reforma, especificamente quanto à valoração das provas que atestariam a ciência do autor sobre as limitações do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso em tela, não se verificam tais vícios.

6. O acórdão fundamentou expressamente que o dever de transparência nas relações de consumo impõe ao fornecedor o ônus de disponibilizar informações claras e destacar cláusulas restritivas (art. 54, §4º, do CDC), o que não foi atendido pela associação.

7. A alegação de que o depoimento pessoal do autor não foi valorado não configura omissão. O magistrado não está obrigado a mencionar todos os elementos de prova individualmente quando o conjunto probatório é suficiente para formar o convencimento motivado. A mera entrega física do regulamento (ciência genérica) não se confunde com o cumprimento qualificado do dever de informação, que exige o realce gráfico e a explicação detalhada da limitação de direitos, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.

8. O que a Embargante pretende é a reavaliação das provas para que o Colegiado adote conclusão idêntica à sentença de 1º grau, o que é inviável por meio de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

9. Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não precisa responder a todos os questionamentos das partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo o acórdão em todos os seus termos.

11. Sem custas e honorários de advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)